Tribunal: TJES
Processo: 5010191-47.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER VENANCIO JUNIOR e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010191-47.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
VALTER VENANCIO JUNIOR E ROSANGELA DOS SANTOS DIAS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO FINALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento da perda superveniente do objeto, diante da finalização do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no curso da demanda, bem como da ausência de manifestação da parte autora após regular intimação para se pronunciar sobre o fato.

2. O interesse de agir pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. No caso concreto, restou comprovado nos autos que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir objeto da lide foi concluído em 11/12/2023, após o ajuizamento da ação. Tal circunstância esvaziou a utilidade prática da tutela jurisdicional pretendida, pois eventual pronunciamento judicial não teria o condão de produzir resultado útil diverso daquele já alcançado na esfera administrativa.

3. A jurisprudência consolidada admite a extinção do feito quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torne desnecessária a prestação jurisdicional, caracterizando a perda do interesse de agir. A conclusão do procedimento administrativo, nos termos demonstrados, é suficiente para tal reconhecimento, sobretudo quando inexistente prova de subsistência de efeitos concretos a serem afastados judicialmente.

4. Ressalte-se, ainda, que a parte autora foi expressamente intimada para se manifestar acerca da alegada perda do objeto e quedou-se inerte, deixando de demonstrar eventual subsistência de interesse processual ou de prejuízo concreto decorrente do encerramento do procedimento administrativo. Tal inércia reforça a conclusão de ausência de interesse de agir, não sendo possível impor ao Judiciário a análise de mérito quando ausente a necessidade concreta da tutela jurisdicional.

5. As alegações recursais relativas à decadência administrativa, à suposta nulidade das notificações e à transferência de pontuação pressupõem a existência de interesse processual atual, o que não se verifica diante do encerramento do processo administrativo e da ausência de demonstração de efeitos remanescentes. Nessas circunstâncias, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Não se vislumbra qualquer vício na sentença recorrida, que se encontra em consonância com os elementos constantes dos autos e com a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)